Tribunal: TJBA
Processo: 8007216-84.2025.8.05.0000
Classe: Pedido de Efeito Suspensivo à Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-11-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO À APELAÇÃO n.
8007216-84.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

REQUERENTE: MUNICIPIO DE SENTO SE

Advogado(s)
:
FABRICIO DE CASTRO OLIVEIRA

REQUERIDO: AIRA QUESIA DA SILVA GAMA BORGES e outros (59)

Advogado(s)
:
HERMES HILARIAO TEIXEIRA NETO

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO À APELAÇÃO. ENQUADRAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS NA JORNADA DE 40 HORAS. REQUISITOS NÃO ATENDIDOS. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

I.
Caso em exame

Agravo interno interposto pelo Município de Sento Sé contra decisão que indeferiu o pedido de efeito suspensivo à apelação manejada em Ação Civil Coletiva, na qual foi deferida tutela de urgência determinando o enquadramento de professores municipais na carga horária de 40 horas semanais.

II.
Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se estariam presentes os requisitos do art. 1.012, § 3º, do CPC — probabilidade de provimento do recurso e risco de dano grave ou de difícil reparação — para a concessão do efeito suspensivo à apelação.

III.
Razões de decidir

3. A sentença de origem encontra respaldo na Lei Municipal nº 105/2004, que prevê a possibilidade de ampliação da jornada de trabalho para 40 horas, mediante requisitos objetivos e disponibilidade orçamentária.

4. O Município agravante não demonstrou, de forma documental e concreta, a impossibilidade absoluta de cumprimento da decisão, limitando-se a alegações genéricas sobre impacto financeiro e separação de poderes.

5. Constatou-se, nos autos, a existência de servidores contratados e comissionados ocupando carga horária destinada ao magistério, em detrimento de professores efetivos.

6. Dificuldades orçamentárias, por si só, não afastam o cumprimento de ordens judiciais, especialmente quando envolvem a valorização dos profissionais da educação, direito assegurado constitucionalmente.

7. Ausentes os requisitos legais, mantém-se a decisão que indeferiu o pedido de efeito suspensivo à apelação.

IV.
Dispositivo e tese

8.
Agravo interno não provido
.

Tese de julgamento: "A concessão de efeito suspensivo à apelação exige a presença cumulativa de probabilidade de provimento do recurso e risco de dano grave ou de difícil reparação, requisitos não configurados quando o ente público se limita a alegações genéricas de ordem financeira sem comprovação documental."

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
8007216-84.2025.8.05.0000
, em que figuram como Agravante o
MUNICIPIO DE SENTO SÉ
e como Agravados
AIRA QUESIA DA SILVA GAMA BORGES e outros (59)
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em conhecer do recurso, para, no mérito, negar-lhe provimento
, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antonio Maron Agle Filho

Relator